Tribunal: TJDFT
Processo: 0720631-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EDITAL DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. VARA CÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 34 da Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios) fixa a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos (cf. art. 2o da Resolução TJDFT no 03/2009).
2. Os itens de deliberação do condomínio controvertidos no litígio apenas tangenciam (e não se confundem com) questões de natureza ambiental e urbanística.
3. Recurso conhecido e provido.